Tribunal: TJDFT
Processo: 0710877-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0710877-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Há notícias de que aprovada reforma da previdência dos servidores públicos do DF (PLC 46/2020). Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre a sanção e publicação da lei. Brasília-DF, 9 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES